Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO LOCAÇÃO VEÍCULO COM CASHBACK INTEGRAL. ATUAÇÃO DOLOSA DE UM DOS SÓCIOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SEGURANÇA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. PREENCHIDOS.
1. A despeito da existência de cláusula compromissória e de eleição do foro, o art. 101 do CDC faculta ao consumidor o ajuizamento da ação em seu domicílio; o art. 6o, inciso VIII, garante a facilitação da defesa de seus direitos e o art. 51, inciso VII, reconhece nula de pleno direito a cláusula que determina a utilização compulsória de arbitragem. O ajuizamento da ação pelo consumidor na circunscrição de seu domicílio caracteriza sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral. Precedentes STJ.
2. As condições da ação – interesse e legitimidade – devem ser analisadas a partir das assertivas apresentadas pelo autor na petição inicial.
3. O excesso por parte de um dos administradores obriga a sociedade empresária de forma a prestigiar a boa-fé do terceiro e a segurança jurídica das relações. O eventual dano ocasionado por um dos sócios deve ser apurado no âmbito societário e em ação própria, sendo incabível a transferência do prejuízo à terceiro de boa-fé.
4. A extinção da sociedade empresária indica a ausência de desenvolvimento de atividade econômica, revela a inexistência de patrimônio e assinala o obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, circunstância que justifica a desconsideração da personalidade jurídica, a teor do art. 28, § 5o, do CDC.
5. Negou-se provimento ao recurso.